Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722837-27.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: MARIANA GODINHO LIMA D E C I S Ã O Na apelação de ID 54280503, a ré renovou o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à autora na decisão de ID 54280407 e que já havia sido indeferido pela r. sentença de ID 54280501. Alegou, em suma, que a autora não demonstrou a efetiva impossibilidade de suportar os ônus financeiros do processo sem prejuízo de sua subsistência. A autora, em contrarrazões de ID 54280508, pugnou pela rejeição de tal impugnação. É o relatório. Passo a decidir. A gratuidade de justiça foi deferida à autora via decisão de ID 54280407. E a desconstituição de tal benefício depende de prova da parte contrária, a quem incumbe demonstrar que a parte beneficiária aufere renda ou tem patrimônio capaz de suportar os ônus financeiros do processo. Na hipótese dos autos, a ré, em seu recurso, limitou-se a repisar que a autora não fez juntar prova da alegada hipossuficiência econômica, o que já ensejaria o indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça. Como se não bastasse isso, a autora foi qualificada como desempregada e os extratos bancários de ID 54280405 revelam mínima movimentação financeira e com valores significativamente baixos, de sorte que não há nos autos qualquer elemento capaz de desacreditar a declaração de hipossuficiência financeira que acompanha a inicial e ensejar a revogação do benefício. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado na apelação. Intimem-se. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora